Tribunal: TJMT
Processo: 1052392-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052392-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Redator do Acórdão
:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 011.607.341-19 (RECORRENTE), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO registrado(a) civilmente como DOMINGOS SAVIO RIBEIRO - CPF: 004.693.181-39 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO registrado(a) civilmente como DOMINGOS SAVIO RIBEIRO - CPF: 004.693.181-39 (RECORRENTE), EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN - CPF: 059.383.569-70 (RECORRIDO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), PROJETA ENERGIA RENOVAVEL LTDA - CNPJ: 30.379.618/0001-75 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E, POR MAIORIA, OS ACOLHEU PARCIALMENTE, VENCIDO O RELATOR. PLENÁRIO VIRTUAL DE 26 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Rejeito os embargos declaratórios DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário virtual de 04 a 07/03/2024. DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE MARÇO DE 2024. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Rejeito os embargos declaratórios DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Adio o pedido de vista para o Plenário virtual de 11 a 14/03/2024. DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 11 A 13 DE MARÇO DE 2024. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Rejeito os embargos declaratórios DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor e acolho os embargos de declaração, concedo-lhes efeitos infringentes, para manter na íntegra a sentença, à exceção da legitimidade passiva Egon Maxsandher de Brito Strohschein. DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto vista.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. NULIDADE DO JULGAMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. PREMISSA EQUIVOCADA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO DISSONANTE DA PRETENSÃO RECURSAL. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA À EXCEÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Insubsistente a tese de nulidade do julgamento se a parte que a invoca deixou de formular pedido para a sustentação oral.

2.

Hipótese em que o conjunto probatório consubstancia a alegação de premissa equivocada, pois dissonante da pretensão veiculada em sede de recurso inominado.

3.

Concessão de efeitos infringentes. Restabelecimento da sentença prolatada, à exceção da ilegitimidade passiva
ad causam
, a fim de manter apenas a pessoa jurídica no polo.

4.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO opõem embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos.

Sustentam a nulidade do julgamento tendo em vista que houve pedido de retirada do feito da pauta virtual para julgamento por videoconferência, porém, tal pedido deixou de ser observado, o que causou cerceamento do direito de defesa.

Alegam a ocorrência de contradição ao ser valorada prova ilícita produzida pela parte contrária, o que leva a nulidade do julgamento.

Pontuam ainda que o julgamento se baseou em premissa equivocada ao acolher a ilegitimidade de Egon Maxsander de Brito, uma vez que o contrato verbal foi formalizado por este com os embargantes.

Requer o acolhimento dos embargos com aplicação de efeitos infringentes ao julgado para que seja desprovido o recurso interposto pelos Embargados.

Os Embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso esclarecedor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De início quanto a nulidade do julgamento em razão do processo não ter sido retirado de pauta para inclusão na sessão por videoconferência, importante registrar que, em momento algum as partes Embargantes solicitaram/formularam pedido de sustentação oral.

Nota-se que o feito anteriormente se encontrava sob a relatoria do Doutor Luis Aparecido Bortolussi Junior e nas duas oportunidades em que colocado em pauta não houve pedido de sustentação oral e ou retirada do feito para colocação em sessão por videoconferência pelos Embargantes.

Desse modo, inexiste a alegada nulidade.

No que diz respeito aos demais vícios apontados pelos Embargantes não se verifica a existência destes uma vez que ficou bem claro no
decisum
objurgado as razões pelas quais o recurso foi provido, senão vejamos:

“Sobre a suposta prova ilícita esclareço ao patrono que esse fato processual não da causa ao não seguimento do recurso inominado interposto, no máximo a prova pode ser desconsiderada pela turma julgadora em razão da preclusão temporal de sua produção da prova supostamente nova apresentada ou em razão da sua inidoneidade.

Desse modo, também rejeito essa preliminar, deixando a verificação sobre a ilicitude da prova para o julgamento do mérito recursal.

Seguindo ao mérito recursal registro que, como se pode observar dos autos, em especial da petição inicial, a reclamação tem por fundamento um contrato verbal para instalação de energia solar realizado entre os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO e os reclamados/recorrentes EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN e PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI.

Assim sendo, deve ser aplicada a espécie em julgamento o art. 107, do Código Civil, que assim giza:

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Dessa forma, ainda que seja um contrato verbal, ele terá validade e poderá ser cobrado. Agora, para exigir o cumprimento desse tipo de contrato verbal é necessário provar com quem se está contratando, bem como a descrição pormenorizada dos serviços, dos equipamentos que serão oferecidos, com marcas, modelos, potência, garantia de fábrica, quantidade, prazos de entrega.

É certo que isso pode ser realizado com provas documentais simples, v. g., testemunhas, objetos, e-mails, registros de conversas, transações bancárias de pagamentos, transferências, notas fiscais, dentre outros meios de prova em direito admitidos.

E são por essas provas que o juízo ou a turma recursal deve se guiar para solucionar eventuais reclamações sobre a prestação dos serviços realizados e os materiais empregados, buscando dar razão na forma da lei civil e consumerista a quem provar minimamente os fatos constitutivos do direito.

Neste caso concreto é possível verificar pelos documentos acostados a exordial e contestação que realmente existiu o contrato verbal para a instalação da rede de energia solar, inclusive com a aprovação na concessionária de energia elétrica.

Por sua vez, conforme os documentos trazidos com a exordial (Ids 165374827,

165374828, 165374829 e 165374830), o contrato verbal no presente caso se estabeleceu entre a reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI e os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO.

Desse modo, o chamamento do reclamado/recorrente EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN para compor este feito, somente por ser ele o proprietário da referida empresa PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI não mostra correto, razão pela qual deve ser acolhida sua ilegitimidade passiva ad causam.

Com efeito, somente se na administração da empresa PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI o reclamado/recorrente EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN tivesse praticado atos ultra vires ou em descumprimento das regras autorizativas do contrato social é que poderia vir a ser responsabilizado e responder judicialmente em juízo, sendo certo que isso inocorre no presente processo, onde se está diante de controvérsia sobre a contratação realizada com a pessoa jurídica.

Daí porque deve ser acolhida a sua ilegitimidade passiva ad causam para excluí-lo desta reclamação na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Estabelecido que o contrato verbal existiu entre a reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI e os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO, torna-se necessário verificar se houve prova de forma clara sobre a descrição do serviço, ou seja do objeto contratual.

Do que verifiquei dos documentos anexados ao feito apenas com a inicial, contestação e impugnação não existem nesses a demonstração sobre o fornecimento dos equipamentos dos quais se queixam os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO.

Dessa maneira, ainda que possa ter havido a promessa da reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI de colocar como configuração do sistema (01 inversor de 5KWp, da marca Growatt, 17 placas de 365W, com geração mensal média de 720KWh) para os os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO, isso não ficou expressamente demonstrado pelo conjunto de documentos acostados ao feito.

Ademais, os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO aquiesceram ao projeto apresentado e aprovado na concessionária de energia elétrica (Id 165375360 e 165374849) e ainda que digam que somente o fizeram para poder aprovar as instalações de energia solar isso não obra em seus favores para comprovar a descrição pormenorizada dos serviços, dos equipamentos que serão oferecidos, com marcas, modelos, potência, garantia de fábrica, quantidade, prazos de entrega.

De igual maneira, as notas fiscais (Id 165375350 e 165375351) mostram que foram instalados os equipamentos aprovados na concessionária de energia elétrica, estando ainda comprovado no feito que os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO estão com sua central de energia solar produzindo.

Portanto, a prova produzida nesta reclamação não satisfaz a demonstração do fato constitutivo do direito dos reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO, bem sorte que a sentença não se houve com acerto ao julgar procedente os pedidos de substituição dos geradores/inversores para “5kwp”, no prazo máximo de 20 dias corridos, com a conversão dessa obrigação, desde logo, em perdas e danos de 10.000,00, além de condenar a reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais.

Modo outro, estando a central de energia solar instalada e produzindo energia para compensação junto a concessionária de energia elétrica, forçoso reconhecer que a reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI cumpriu com suas obrigações contratuais e deve receber a quantia de R$

2.195,00 (dois mil, cento e noventa e cinco reais) que faltam, sento procedente o pedido contraposto lançado na contestação.

No entanto, o pagamento pelos reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO se dará sem atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., uma vez que não houve a expedição da nota fiscal de serviços respectiva até o presente momento por obra e graça da reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI.

Então, a atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. somente se efetivarão se os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO não cumprirem voluntariamente este acórdão a partir do seu trânsito em julgado.

Posto isso, dou provimento ao recurso inominado para:

(i)

Acolher a ilegitimidade passiva ad causam do reclamado/recorrente EGON MAXSANDHER DE BRITO STROHSCHEIN para compor este feito, excluindo-o desta reclamação na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(ii)

Prover o recurso da reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI e julgar improcedentes os pedidos constantes da petição inicial.

(iii)

Prover o recurso da reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI e julgar procedente o pedido contraposto para condenar os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO ao pagamento da quantia de R$

2.195,00 (dois mil, cento e noventa e cinco reais) que faltam, o que se dará sem atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., uma vez que não houve a expedição da nota fiscal de serviços respectiva até o presente momento por obra e graça da reclamada/recorrente PROJETA ENERGIA RENOVAVEL EIRELI. a atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. somente se efetivarão se os reclamantes/recorridos DOMINGOS SAVIO RIBEIRO e MARJULY RUFFO DO AMARAL RIBEIRO não cumprirem voluntariamente este acórdão a partir do seu trânsito em julgado”.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção dos Recorrentes subsiste na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição.
A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; (...)
”

“Os Edcl prequestionadores não têm cabimento quando se prestarem a agitar, pela primeira vez, matéria sobre a qual o juiz ou o tribunal não tinha o dever de pronunciar-se, vale dizer, sobre a qual não tenha havido omissão.

(...) Os embargos de declaração, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
.”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135) (Grifei)

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Em primeiro lugar, no que se refere ao pedido de sustentação oral, a recorrente não formulou o pedido respectivo, motivo por que acompanho o relator.

No que se refere à extinção do feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva em relação a Egon Maxsandher de Brito Strohschein, não há motivos para mantê-lo no polo passivo, porque a empresa que realizou a instalação é a pessoa jurídica legítima, além do que, para os fins da discussão da lide, não houve abuso na prática de atos por parte de Egon, como bem salientou o relator, motivo pelo qual o acompanho.

Finalmente, quanto ao mérito, divirjo do relator, e reconheço o equívoco deste magistrado ao acompanhar o voto, em face do produto instalado.

Analisando detidamente a prova dos autos, as notas fiscais e documentos acostados (165373833, 165374835, 165374826), vejo que o produto instalado é diferente do produto contratado, restando em franco prejuízo a consumidora-recorrente.

Por esse motivo, a instalação parcial não faz jus o recorrido ao recebimento da contraprestação.

Os danos morais se justificam pelos dissabores e pelo fator tempo e prejuízos experimentados pelos recorrentes, que vai além da esfera dos danos materiais.

Por isso, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor e
acolho
os embargos de declaração, concedo-lhes efeitos infringentes, para manter na íntegra a sentença, à exceção da legitimidade passiva Egon Maxsandher de Brito Strohschein, cujo dispositivo consiste em: a) ratificar a liminar de id. 93062804; b) determinar que a reclamada proceda à substituição dos geradores/inversores para “5kwp”, no prazo máximo de 20 dias corridos; c) caso não haja o cumprimento do “item b”, converto a obrigação, desde logo, em perdas e danos que arbitro em 10.000,00; d) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; e) indeferir os demais pedidos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Em primeiro lugar, no que se refere ao pedido de sustentação oral, a recorrente não formulou o pedido respectivo, motivo por que acompanho o relator.

No que se refere à extinção do feito sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva em relação a Egon Maxsandher de Brito Strohschein, não há motivos para mantê-lo no polo passivo, porque a empresa que realizou a instalação é a pessoa jurídica legítima, além do que, para os fins da discussão da lide, não houve abuso na prática de atos por parte de Egon, como bem salientou o relator, motivo pelo qual o acompanho.

Finalmente, quanto ao mérito, divirjo do relator, e reconheço o equívoco deste magistrado ao acompanhar o voto, em face do produto instalado.

Analisando detidamente a prova dos autos, as notas fiscais e documentos acostados (165373833, 165374835, 165374826), vejo que o produto instalado é diferente do produto contratado, restando em franco prejuízo a consumidora-recorrente.

Por esse motivo, a instalação parcial não faz jus o recorrido ao recebimento da contraprestação.

Os danos morais se justificam pelos dissabores e pelo fator tempo e prejuízos experimentados pelos recorrentes, que vai além da esfera dos danos materiais.

Por isso, com a devida vênia, divirjo, em parte, do voto condutor e
acolho
os embargos de declaração, concedo-lhes efeitos infringentes, para manter na íntegra a sentença, à exceção da legitimidade passiva Egon Maxsandher de Brito Strohschein, cujo dispositivo consiste em: a) ratificar a liminar de id. 93062804; b) determinar que a reclamada proceda à substituição dos geradores/inversores para “5kwp”, no prazo máximo de 20 dias corridos; c) caso não haja o cumprimento do “item b”, converto a obrigação, desde logo, em perdas e danos que arbitro em 10.000,00; d) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; e) indeferir os demais pedidos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024